Tribunal: TJBA
Processo: 8013166-76.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013166-76.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e outros

Advogado(s)
:
ELOI CONTINI, PALOMA FERRAZ DE JESUS

APELADO: NILSON ALVES DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
PALOMA FERRAZ DE JESUS, ELOI CONTINI

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO SEM PROVA DO DÉBITO ORIGINAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas simultaneamente por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória por danos morais, movida pelo autor em face de instituição financeira, em razão de inscrição indevida de seu nome em cadastros restritivos de crédito. O autor sustenta a inexistência de relação jurídica com a ré e a ausência de origem do débito que motivou a negativação. A sentença reconheceu a irregularidade da inscrição e fixou indenização em R$ 6.000,00, valor impugnado pelo autor. A instituição financeira, por sua vez, sustenta a regularidade da cessão de crédito e da inscrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a instituição financeira ré comprovou a existência e a legalidade do débito que originou a negativação; e (ii) definir se o valor arbitrado a título de danos morais comporta majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, sendo exigível da instituição financeira o cumprimento dos deveres inerentes à boa-fé e à adequada prestação de serviço.

4. A cessionária de crédito que promove a negativação do nome do consumidor deve demonstrar não apenas a cessão, mas a existência e a validade do débito originário, ônus do qual não se desincumbiu a instituição ré, conforme previsto no art. 373, II, do CPC.

5. A mera juntada do contrato de abertura de conta-corrente e do termo de cessão de crédito não comprova a origem, exigibilidade e regularidade da dívida que teria sido inadimplida pelo autor.

6. Caracterizada a falha na prestação do serviço, resta configurada a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, ensejando reparação por danos morais, os quais são presumidos em casos dessa natureza, conforme jurisprudência consolidada.

7. Considerando o método bifásico de arbitramento do dano moral, o valor fixado inicialmente revela-se inferior aos parâmetros usualmente adotados em casos análogos, sendo cabível sua majoração para R$ 10.000,00, valor proporcional à gravidade da ofensa e ao caráter pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso da instituição financeira desprovido. Recurso do autor provido, para reformar em parte a sentença, majorando a indenização a título de danos morais ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos do
decisum
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ões

Simultâneas
nº
8013166-76.2022.8.05.0001

em que figuram, como apelantes e apelados, respectivamente,
ATIVOS SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
e NILSON ALVES DE OLIVEIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer
NEGAR
PROVIMENTO
à Apelação interposta por
A
tivos
S
ecuritizadora de
C
réditos
F
inanceira
,
bem como

DAR PROVIMENTO
à

Apelação interposta por
N
ilson
A
lves de
O
liveira
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)